Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714454-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NGN INCORPORADORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME RECORRIDOS: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisões unipessoais proferidas pelo eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que não conheceu da apelação em virtude da deserção, e negou provimento aos embargos declaratórios. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, porque o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal não foi apreciado pela turma julgadora. Acrescente-se que, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisões unipessoais. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.980.427/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não poderia transitar no tocante à sustentada contrariedade ao artigo 99, §7o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que: a) não houve formulação de novo pedido de gratuidade de justiça, mas mera repetição do pleito já indeferido; b) foram juntados simples comprovantes de agendamento, e não de pagamento. Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015